Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-34.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO PELO LAUDO PERICIAL E PELA TESTEMUNHA. DOLO EVIDENCIADO. LEGÍTIMA DEFESA. NÃO CONFIGURADA. AGRESSÕES RECÍPROCAS. AFASTADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIÁVEL. RESULTADO LESIVO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta pela Defesa em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal (artigo 129, §13o, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II – Questões em exame:
2. As questões em discussão são em aferir: (i) a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; e (ii) subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
III – Razões de decidir:
3. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como ocorreu no caso.
4. O conjunto probatório é robusto, firme e coerente a demonstrar a prática do crime de lesão corporal pelo réu contra sua companheira, bem como o dolo na realização da conduta, pois composto pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, corroborada pelo depoimento da testemunha e pelo laudo de exame de corpo de delito, o qual atestou seis escoriações na região cervical direita e equimose na região torácica anterior esquerda.
5. Pequenas divergências entre os relatos da vítima na fase investigativa e em juízo não elidem nem desqualificam suas declarações, porquanto não destoaram no núcleo essencial da moldura fática descrita.
6. As agressões praticadas pelo réu contra a vítima não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, uma vez que ele não se utilizou de meios moderados para repelir eventual injusta agressão.
7. Existente resultado lesivo devidamente comprovado por laudo pericial, inviável a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato, porquanto a distinção entre os institutos reside justamente na efetiva ofensa à integridade corporal da vítima.
IV – Dispositivo:
8. Recurso desprovido.